Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-75.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIR NOEMIA JANTSCH - CPF: 897.741.241-20 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE – negativa procedimneto cirurgido - ILEGITIMIDADE UNIMED CUIABÁ – REJEITADA – dano moral configurado - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
3. Agravo interno de fls. 1.007/1.021 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 992/1.006 (e-STJ) não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

Não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente. Assim, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interporto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1002783-75.2019.8.11.441 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por NADIR NOEMIA JANTSCH – julgou procedente referida ação, ratificou a tutela concedida e, declarou a obrigação da ré em custar tratamento indicado pelo médico. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a apelante alega em síntese, qu
e a decisão não pode prevalecer, pois foi proferida em discordância com o ordenamento jurídico, não observando a legislação que rege a matéria.

Suscita
preliminar de ilegitimidade
ante a ausência de vínculo contratual, para tanto, sustenta que a Apelada é cliente do plano de saúde Unimed Araguaia.

Destaca que não existe qualquer relação hierárquica entre a Unimed Cuiabá e a UNIMED ARAGUAIA, principalmente no que tange a outorga de beneficiários.

Alega que a solicitação para realização de procedimento só poderia ter sido recepcionada e liberada/negada pela Unimed Araguaia, operadora do plano da Apelada, cabendo a ela o repasse para Unimed Cuiabá por meio de sistema nacional de intercambio.

Destacam que não existe solidariedade entre as Unimed s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.

Assim, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda e ser responsabilizada pela negativa de autorização e custeio do tratamento do Apelado, se ela jamais contratou plano de saúde operado pela Unimed Cuiabá e esta última jamais lhe autorizou ou negou qualquer procedimento.

Discorre sobre a legislação aplicável a espécie, sobre a inexistência de vinculo contratual entre as partes, bem como sobre a inexistência de solidariedade e grupo econômico.

Defende a inexistência de dano moral.

Ainda, que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se mostra elevado, configurando enriquecimento ilícito.

Requer o recebimento e provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação de origem, com a consequente condenação da Apelada nos efeitos de praxe, ante a inexistência de vício contratual entre as partes.

Não sendo este o entendimento, que seja, ao menos, afastado a condenação por danos morais.

Em sendo mantida a condenação, que seja minorado o quantum indenizatório.

Em caso de não-provimento do presente recurso - o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade - fica desde logo expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste e. tribunal.

Contrarrazões (id.n.º 150614191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interporto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1002783-75.2019.8.11.441 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por NADIR NOEMIA JANTSCH – julgou procedente referida ação, ratificou a tutela concedida e, declarou a obrigação da ré em custar tratamento indicado pelo médico. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE

a partir desta data. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legitimidade da Apelante (Unimed Cuiabá) para figurar no polo passivo da demanda.

Inicialmente, mister destacar que “O contrato de plano de saúde envolve relação de consumo, de modo que as disposições contratuais dever ser analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 608).

Cediço, que o entendimento público e notório que o complexo unimed é constituído por um conjunto de cooperativas de saúde que, embora independentes, comunicam-se através de um sistema de intercâmbio entre as diversas unidades existentes, de modo que o usuário de uma localidade pode se utilizar do atendimento em outras localidades.

Desta feita, transmite-se ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante atendimento em todo território, ante a integração entre as cooperativas, logo resta evidente a legitimidade da seguradora apelante para figurar no polo passivo da ação, de modo que, não que se falar em ilegitimidade ou ausência de responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas e bases geográficas distintas, em aplicação à teoria da aparência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos hospitalares. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
3. Agravo interno de fls. 1.007/1.021 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 992/1.006 (e-STJ) não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

Portanto, não se pode acolher a tese da Apelante acerca de sua ilegitimidade, em aplicação da teoria da aparência.

Para reforçar o entendimento, colaciono julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTO DE SAÚDE A PACIENTE EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR (“HOME CARE”) – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL – SISTEMA
UNIMED
– LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL – FUNDAMENTOS QUE NÃO COINCIDEM COM O QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DA LIDE – AUTORIZAÇÃO EMERGENCIAL DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 – INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA PARA O TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência.
2. Se o médico recomenda a substituição da internação hospitalar por internação domiciliar (home care) em caráter emergencial, e, uma vez que não há informação da existência de expressa exclusão contratual de cobertura do tratamento, não cabe a Cooperativa/ré negar o tratamento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput). 3. “Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1014906/MA - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/05/2016 - DJe 13/05/2016). (N.U 1059234-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) destaquei.

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO – TEORIA DA APARÊNCIA –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.
“Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à
Unimed
, por aplicação da teoria da aparência” (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). (N.U 1000137-83.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.
(N.U 1009996-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AVC DA ARTÉRIA BASILAR COM TETRAPARECIA GRAU I/II – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA – NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá/MT é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a obrigação de fazer, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a cooperativa de outra região, considerando sua atuação como intermediadora e a Teoria da Aparência. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. Prescrito pelo médico responsável a necessidade de fisioterapia, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento, o qual objetiva amenizar as fortes dores sofridas com o AVC. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP). Demonstrado nos autos que a operadora do plano de saúde contatou de imediato a advogada da autora após a intimação da decisão que deferiu a liminar para o início do fornecimento do tratamento deferido judicialmente, ou seja, houve o cumprimento da liminar, portanto, não há falar em pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar.
(N.U 1022504-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

No que tange a dano moral
,
não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente.

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento do procedimento solicitado, procedimento este solicitado pelo médico do autor, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais. 3. A parte autora contratou plano de saúde com mensalidade de relevante valor e, embora adimplente e transcorrido o prazo de carência, teve indevida negativa de cobertura, o que configura o dano moral. 4.
A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1007805-61.2020.8.11.0015, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023